Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e por RONALDO ALESSANDRO COSTA RODRIGUES E OUTRA em face da r. sentença constante do ID 6122449. Em suas razões de apelo (ID 6122459), os réus RONALDO ALESSANDRO COSTA RODRIGUES E OUTRA postularam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De acordo com o artigo 99, caput, do CPC/2015, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. O § 2o do referido diploma legal estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, nada obstante os réus tenham afirmado que não reúnem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, não há nos autos elementos de prova aptos a corroborar tal afirmação. Embora regularmente intimados para apresentarem documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, os réus deixaram transcorrer in albis o prazo assinado (ID 11403414). Dessa forma, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determino a intimação dos réus/apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora